Tribunal: TJPA
Processo: 0810783-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810783-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: ELCIONE NAVEGANTE TELES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0810783-90.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO- OAB/PA Nº 14.045

AGRAVADA: ELCIONE NAVEGANTE TELES

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DA TUTELA MILITAM EM FAVOR DA AGRAVADA. ASTREINTE FIXADA EM DESFAVOR DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória, na qual a autora narra sobre a dificuldade em continuar exercendo a função de auxiliar de serviços gerais e pugnou pelo retorno do cargo exercido anteriormente, por ocasião da readaptação funcional ocorrida em 2014, junto à biblioteca da escola Lindalva Pinto.

Os argumentos principais do recorrente no agravo de instrumento estão voltados à necessidade de realização de inspeção médica oficial que ateste a incapacidade da agravada, até porque não há nos autos, prova substancial desta incapacidade a ensejar o imediato reconhecimento de direito à readaptação funcional, e também menciona sobre o laudo pericial concluindo pela aptidão da servidora para retornar às atividades originais.

Em que pese os argumentos suscitados, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
, visto que se trata de direito à saúde, o qual deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, o que inclui a preservação da integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Outrossim, ainda que haja a informação no laudo de exame médico pericial realizado em 01/12/2018, atestando que inexiste incapacidade para o trabalho, sendo a servidora considerada apta, não se pode ignorar os laudos e exames apresentados pela recorrida (em janeiro de 2019), os quais, embora produzidos de maneira unilateral, são provenientes de médicos vinculados ao sistema público de saúde (Ophir Loyola) e de hospitais públicos (Hospital Regional do Marajó), consoante documentação colacionada.

Da simples leitura do laudo médico confeccionado pelo especialista em traumatologista, Rodrigo Felipe da Silva Damasceno – CRM 25524 de 04/01/2019, vinculado ao Hospital Regional Público do Marajó, fica patente a necessidade da manutenção da servidora em atividade readaptada, vez que a paciente se trata com analgesia e fisioterapia, sem melhora no quadro de dor, o que recomenda atividades que não exigiam esforço físico.

No que tange à multa diária, a jurisprudência se alinha no sentido de impossibilidade de arbitramento de multa ao representante da entidade pública, no caso, a Procuradoria do Município, eis que esta não se confunde com a entidade pública, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para transferir a multa diária para o próprio Município de Curralinho, nos termos da presente fundamentação

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n° 0004091-53.2019.8.14.0083).

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por ELCIONE NAVEGANTE TELES, na qual narrou que é servidora municipal, concursada e exerce suas atividades no cargo de auxiliar de serviços gerais desde o ano de 2008.

Relatou que enfrenta um sério problema de saúde, e que de acordo com o diagnóstico médico, lhe foi recomendado que a autora não exercesse atividade que exigisse esforço físico, podendo ser necessário a mudança de função.

Contou que no cargo de auxiliar de serviços gerais, há o dispêndio de muita força, com trabalho pesado de faxina e etc, e que anteriormente passara por readaptação, e estava exercendo funções na biblioteca da escola Lindalva Pinto, porém, sem maiores explicações, foi determinado seu retorno à função original para trabalhar com serviços gerais.

Diante da necessidade, ajuizou a ação, e requereu em sede de liminar a promoção da sua readaptação, com o retorno à função na biblioteca da escola Lindalva Pinto.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“Pois bem. In casu, entendo que a situação da requerente inspira cuidados, de modo que, neste momento, a manutenção da sua função de auxiliar de serviços gerais, função esta que demanda grande esforço físico, poderá acarretar danos irreparáveis à sua saúde. Ademais, o Exame Pericial produzido em 01/12/2018, assinado pelo Médico Dr. Gilson R. Wanzeler Estumano, apesar de concluir que não existe incapacidade para o trabalho, diante o histórico de saúde apresentado até então, é no mínimo imprudente, na medida em que o atestado de aptidão foi emitido sem qualquer exame complementar. Tanto é verdade que, após avaliações recentes por dois médicos de diferentes hospitais públicos, ambos recomendaram a não realização de atividades que ensejam esforço físico, sob pena do comprometimento do quadro geral de saúde da paciente. Destarte, ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO, a partir da intimação desta decisão, proceda ao retorno da requerente às suas atividades na Biblioteca da Escola Municipal Lindalva Pinto e/ou outro local adequado à sua condição física. Em caso de descumprimento da presente decisão, estipulo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais por dia de atraso. Notifiquem-se, pessoalmente, o Secretário de Educação e a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que tomem ciência desta decisão e adotem as providências cabíveis. Outrossim, intimem-se:

1) a Procuradoria do Município de Curralinho/Pa para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais;

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera sobre a impossibilidade de antecipação da tutela, posto que não há verossimilhança no caso, pois trata-se de readaptação funcional que necessita de inspeção médica oficial que atesta a suposta incapacidade suscitada pela agravada.

Aponta que o art. 56 §3° da Lei Estadual n° 5810/94 prevê que expirado o prazo da readaptação funcional, o servidor deverá retornar à sua função anterior, ressalvada a incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado.

Narra que em 2014, após a realização de inspeção médica que sugeriu pelo afastamento da autora das atividades que requeiram grande esforço físico ou permanência em posição em pé por tempo prolongado, o ente Municipal procedeu à lotação da servidora temporariamente junto à biblioteca da Escola Lindalva Pinto. No entanto, em 2018, a agravada se submeteu a nova inspeção médica, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, estando apta a voltar às suas atividades iniciais.

Na sequência, conta que a agravada propôs a ação ordinária, pleiteando readaptação para função compatível com suas limitações físicas, juntando laudos de produção unilateral, sem qualquer crivo do contraditório. Sendo assim, não há prova da incapacidade laboral da autora, de modo que pretende a revogação da liminar concedida.

O recorrente também se insurge contra a parte da decisão que determina o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em nome da Procuradoria Municipal de Curralinho, o que evidencia um caráter pessoal, devendo a multa atingir somente o gestor público.

Faz comentários também sobre a impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, pede pelo afastamento da multa diária imposta à Procuradoria Municipal e pelo reconhecimento da impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em decisão de id n° . 2918280 -, deferi o efeito suspensivo requerido.

Conforme certidão de id n° 3451967, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso- id n° 3638824.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória, na qual a autora narra sobre a dificuldade em continuar exercendo a função de auxiliar de serviços gerais e pugnou pelo retorno do cargo exercido anteriormente, por ocasião da readaptação funcional ocorrida em 2014, junto à biblioteca da escola Lindalva Pinto.

Conforme consta nas razões do agravo de instrumento, os argumentos principais do agravante estão voltados à necessidade de realização de inspeção médica oficial que ateste a incapacidade da agravada, até porque não há nos autos, prova substancial desta incapacidade a ensejar o imediato reconhecimento de direito à readaptação funcional, e também menciona sobre o laudo pericial concluindo pela aptidão da servidora para retornar às atividades originais.

Em que pese os argumentos suscitados, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
, visto que se trata de direito à saúde, o qual deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, o que inclui a preservação da integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Outrossim, ainda que haja a informação no laudo de exame médico pericial (id n° 2555315 - Pág. 4), realizado em 01/12/2018, atestando que inexiste incapacidade para o trabalho, sendo a servidora considerada apta, não se pode ignorar os laudos e exames apresentados pela recorrida (em janeiro de 2019), os quais, embora produzidos de maneira unilateral, são provenientes de médicos vinculados ao sistema público de saúde (Ophir Loyola) e de hospitais públicos (Hospital Regional do Marajó), consoante documentação colacionada (Num. 2555315 - Pág. 5/Num. 2555316 - Pág. 1).

Da simples leitura do laudo médico confeccionado pelo especialista em traumatologista, Rodrigo Felipe da Silva Damasceno – CRM 25524 (Num. 2555315 - Pág. 9), de 04/01/2019, vinculado ao Hospital Regional Público do Marajó, fica patente a necessidade da manutenção da servidora em atividade readaptada, vez que a paciente se trata com analgesia e fisioterapia, sem melhora no quadro de dor, o que recomenda atividades que não exigiam esforço físico.

Somado a isso, é válido mencionar que no relatório da sra. Márcia Pereira Fernandes, Diretora da Escola Lindalva Pinho, resta cristalino que o serviço de auxiliar de serviços gerais normalmente exige muito esforço físico (id n° 2555315 - Pág. 3).

Destarte, é importante se ter em mente que apesar da prova pericial ser imprescindível para apurar as reais condições de saúde da postulante, não se pode ter uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, enquanto não for realizado perícia oficial mais recente, é mais prudente confirmar a decisão proferida no id n 2918280, a qual manteve a decisão recorrida, por se tratar da saúde da servidora e em razão do agravante não ter juntado nenhuma comprovação de que a liminar deferida causará danos à Municipalidade.

Astreintes

Neste tópico, o recorrente assevera sobre a impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Além disso, alega que a fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer direcionada à Procuradoria Municipal não é possível, devido à ausência de juridicidade, e que esta deve ser arbitrada em desfavor do Município de Curralinho.

Pois bem. Com relação à insurgência do Ente Público quanto à fixação de
astreintes
para o caso de descumprimento da medida, nada há a ser alterado.

É cediço que o objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem-se em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498, do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais.

Por sua vez, no que tange ao argumento de que é impossível a fixação da multa em face da Procuradoria, o entendimento jurisprudencial é uníssono no que diz respeito que a
astreinte
arbitrada em face de sujeito que não teve participação no processo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive no que se refere ao representante da entidade Público, no caso, a Procuradoria do Município.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Com efeito, a jurisprudência se alinha no sentido de impossibilidade de arbitramento de multa ao representante da entidade pública, no caso, a Procuradoria do Município, eis que esta não se confunde com a entidade pública, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, somente para transferir a multa diária para o próprio Município de Curralinho, nos termos da presente fundamentação.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021